Tribunal: TJDFT
Processo: 0000681-31.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo provas acerca do dolo deliberado do réu em inadimplir obrigação alimentar fixada judicialmente, em razão de sua dificuldade financeira, inviável a sua condenação pelo crime de abandono material, previsto no artigo 244, “caput”, do Código Penal, pois ausentes as elementares do tipo.
2. O inadimplemento das pensões alimentícias ou seu atraso merecem solução pelo juízo cível e não criminal ante a subsidiariedade do Direito Penal e o seu caráter de última “ratio”.
3. Recurso desprovido.